Tribunal: TJES
Processo: 5001816-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001816-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO CABRAL TORRES

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO BAEZA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que manteve sua prisão preventiva, decretada no contexto da “Operação Baeza”, sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares; (iii) determinar se há excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade aptos a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando indícios de materialidade e autoria a partir de elementos colhidos na investigação da “Operação Baeza”, especialmente dados extraídos de aparelhos celulares.

4. O
periculum libertatis
se encontra demonstrado pela gravidade concreta das condutas, inseridas em contexto de organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, uso de armas e conexões com facções criminosas.

5. A necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal justifica a segregação cautelar, diante do risco de reiteração delitiva e da atuação contínua do paciente no grupo criminoso.

6. A contemporaneidade da medida se verifica pela persistência dos fundamentos que ensejaram a prisão, não sendo o critério temporal meramente aritmético, mas aferido à luz das circunstâncias do caso concreto.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciado o risco à ordem pública.

8. A alegação de imprescindibilidade familiar não restou comprovada de forma idônea, inexistindo demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos dependentes.

9. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

10. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, sem desídia do juízo, considerando a complexidade da causa.

11. A jurisprudência do STJ e STF admite a manutenção da prisão preventiva em casos de gravidade concreta, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2. A participação em organização criminosa estruturada e a possibilidade de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas, e não por critério exclusivamente temporal.

5. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada sua insuficiência diante da periculosidade do agente.

6. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, especialmente em casos complexos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001816-25.2026.8.08.0000

PACIENTE
:
BRUNO CABRAL TORRES

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO CABRAL TORRES

contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que manteve a prisão preventiva.

O impetrante argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque: (i) não se verifica qualquer dos requisitos do art. 312, ante a fundamentação abstrata; (ii), bem como aventa as condições pessoais favoráveis do paciente – primário, de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito para pleitear a concessão da liberdade provisória; (iii) o paciente é pai e responsável pelo sustento da família.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida, conforme extrai-se da decisão de ID 18130376, proferida pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kieffer em atuação como substituto legal.

As informações foram prestadas pelo juízo de primeiro grau ao ID 18187144.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 18640829 pela denegação da ordem.

Pois bem.

De início, vale registrar que a presente impetração origina-se no bojo da denominada Operação Baeza, uma complexa investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrada com o escopo de desarticular uma suposta estruturada organização criminosa, com atuação preponderante no tráfico de entorpecentes e outros delitos graves na região de Viana/ES, revelando uma estrutura hierarquizada, com meticulosa divisão de tarefas e conexões com outras facções criminosas de notória periculosidade.

Mais especificamente em relação ao paciente, constata-se que este é denunciado pela alegada prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, art. 35 e art. 40, incisos III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, §2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal. A propósito, a exordial acusatória individualiza sua conduta da seguinte forma (ID 54443846 do processo referência):

“(...) Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua Celso Vasconcelos, 1116, Barramares, Vila Velha/ES, apontada como possível endereço de MICHEL a equipe localizou apenas o denunciado BRUNO CABRAL TORRES, que teve seu celular apreendido e acondicionado no envelope plástico nº 010219, e posteriormente encaminhado ao GAECO para extração de seus dados, o que foi devidamente autorizado por esse Juízo. [...]

A análise dos dados extraídos demonstrou que o aplicativo WhatsApp encontrase desativado, sendo encontradas poucas conversas no aplicativo “WhatsApp business”, o que não é comum nos dias atuais, indicando clara postura de ocultar as tratativas criminosas. Porém, tal comportamento não impediu que fossem encontrados elementos de prova do envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas e com organização criminosa, já que algumas imagens, prints, vídeos e áudios foram recuperados no momento da extração dos dados do aparelho celular.

Da análise dos diversos áudios localizados e transcritos abaixo, todos de autoria do denunciado BRUNO e com data de referência dos últimos meses, fica evidente mais uma vez as diversas funções desempenhadas na traficância, incluindo delitos relacionados à posse, porte, guarda, manutenção em depósito, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo e munições, sendo mais um responsável por gerir o tráfico e outros crimes correlatos praticados pela organização criminosa do lado de fora da unidade prisional, senão vejamos, exemplificativamente, sendo que alguns podem ser acessados pelo QR Code que segue: [...]

Nos arquivos a seguir colacionados, registra-se a predisposição comum de meios para a concretização do crime de homicídio e uma contínua vinculação entre BRUNO e demais faccionados, objetivando fazer “justiça pelas próprias mãos”, instituindo o “tribunal do crime”, como investidas contra organizações rivais, o que conduz, necessariamente, à prática de diversos crimes relacionados a materiais bélicos.

Outrossim, tem-se que BRUNO possui atitudes violentas, tanto com Jamile, sua ex-companheira, demais familiares e com as pessoas da comunidade, impondo sua liderança frente aos moradores com ameaças, citando conexões com criminosos de alta periculosidade (FERNANDO “MARUJO”), além de referências às facções PCV e CV (Comando Vermelho, Tropa do Urso etc). Vejam-se alguns dos áudios transcritos, sendo que alguns podem ser acessados pelo QR Code que segue:
[...]"

É nesse contexto de combate à macrocriminalidade organizada que a prisão do paciente foi decretada.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados através do procedimento investigatório intitulado “Operação Baeza”, notadamente pelas análises dos dados extraídos dos aparelhos celulares, consoante se depreende do inquérito policial.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (ID 55143811, dos autos de origem), tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem e que há o risco de reiteração delitiva por parte do paciente. Senão vejamos:

“Assim, analisando os elementos probatórios contidos nos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva quanto aos investigados TIAGO CÂNDIDO VIANA, TIAGO DE OLIVEIRA SIMEÃO , BENONINO ELEUTERIO FILHO, WESLEY ELEUTERIO FERREIRA, MICHEL DEIVID RODRIGUES TORRES,
BRUNO CABRAL TORRES
, GABRIEL GOMES FERREIRA, LUCIANO ELISÁRIO NEVES FÁBIO RODRIGUES, LORRAYNE DOS SANTOS SOUZA e WILIAM ARAÚJO DE PAULA.

Primeiramente, importante ressaltar que o princípio constitucional da presunção de nãoculpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão contra o abuso e a arbitrariedade da repressão Estatal. Com isso, o encarceramento antes da condenação definitiva deve ser visto como medida de exceção, somente podendo ser admitido quando indispensável à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, além dos requisitos previstos no artigo 313 do CPP, quando insuficientes a substituição por outras cautelares previstas no artigo 319 do CPP, e houver fatos novos e contemporâneos que justifique a medida.

Verifico que presentes no caso concreto o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti está alicerçado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitivas, demonstrados por meio dos elementos probatórios acostados aos autos como a análise dos dados extraídos dos aparelhos de telefonia celular dos advogados MEIRIELY DANIEL DE SOUZA e MARCO AURÉLIO DE SOUZA RODRIGUES, apreendidos nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020 - GAMPES Nº 2020.0023.9022-97, “Operação Luxor”, NO Procedimento Investigatório Criminal - PIC/GAECO nº 010/2023 - GAMPES Nº 2023.0015.6413-72 – OPERAÇÃO BAEZA,quebra do sigilo telefônico e telemático relativo às linhas utilizadas pelos investigados, o que foi devidamente autorizado nos autos da medida cautelar de Interceptação Telefônica, tombado sob o nº 0001194- 80.2023.8.08.0050 e cautelar de busca e apreensão de n° 5002684- 18.2024.8.08.0050 e extração de dados constantes dos aparelhos celulares apreendidos.

No tocante ao periculum libertatis está alicerçado na gravidade em concreto das supostas condutas praticadas, já que há indícios de que os investigados integram grupo criminoso que está agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes a ele conexos, notadamente no município de Viana/ES, tratando-se de organização criminosa armada, de caráter permanente, com conexão com outras organizações criminosas independentes (lideranças e áreas de atuação diversas), conhecidas como COMANDO VERMELHO (CV) e PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV).

Ressalta-se, ademais, a suposta reincidência delitiva em relação aos acusados TIAGO CÂNDIDO VIANA, TIAGO DE OLIVEIRA SIMEÃO , BENONINO ELEUTERIO FILHO, MICHEL DEIVID RODRIGUES TORRES,
BRUNO CABRAL TORRES
, GABRIEL GOMES FERREIRA, LUCIANO ELISÁRIO NEVES, FÁBIO RODRIGUES, e reiteração em relação aos acusados LORRAYNE DOS SANTOS SOUZA e WILIAM ARAÚJO DE PAULA, já que conforme consulta nos sistemas judiciais disponíveis respondem a outras ações penais. Efetivamente, a suposta reincidência/reiteração delitiva é indicadora de risco à ordem pública, por apontar para uma tendência de reiteração criminosa.

No presente caso, realizada a ponderação dos interesses postos em conflito, sobreleva a necessidade de pronta resposta estatal para o reguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada, sendo insuficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta supostamente praticada.

Verifico no caso concreto a presença de contemporaneidade a justificar a segregação cautelar, em razão de haver indícios de que a atuação dos acusados na organização criminosa é de inegável relevância, sendo que na divisão de tarefas exercem funções diversas, seja de organização da venda dos entorpecentes, seja contabilizando os lucros auferidos ou mediando contatos com fornecedores de drogas, ou na comercialização de substâncias entorpecentes, meio pelo qual obtêm os recursos financeiros necessários para a manutenção da atividade do grupo criminoso, inclusive mantêm contato com seus líderes, recebendo e executando ordens destes, mesmo estes estando reclusos.

Assim, o estado de soltura dos investigados denota risco a ordem pública, já diante de indícios de estabilidade e permanência com que se associaram, em liberdade poderão contribuir ativamente na perpetuação e crescimento do grupo criminoso, restando claro que continuarão, sem pudor, exercendo sua função e se beneficiando do lucro da atividade criminosa. [...]

Outrossim, consigno que a presente cautelar se enquadra na excepcionalidade de não se exigir a manifestação da parte contrária, já que os fatos em concreto demonstram a periculosidade dos acusados, bem como a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, e a fim de evitar que a efetividade da cautelar seja comprometida, razão pela qual, inclusive, foi decretado o sigilo.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, visando resguardar a ordem pública, e a aplicação da lei penal, acolho a manifestação do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos acusados TIAGO CÂNDIDO VIANA, TIAGO DE OLIVEIRA SIMEÃO, BENONINO ELEUTERIO FILHO, MICHEL DEIVID RODRIGUES TORRES,
BRUNO CABRAL TORRES
, GABRIEL GOMES FERREIRA, LUCIANO ELISÁRIO NEVES FÁBIO RODRIGUES, LORRAYNE DOS SANTOS SOUZA e WILIAM ARAÚJO DE PAULA, já qualificado nos autos."

Verifica-se que a prisão foi mantida, conforme extrai-se da decisão acostada ao ID 18087974:

Compulsando os autos, verifico que permanecem hígidos e inalterados os requisitos que ensejaram a custódia cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis). A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente demonstrados. No que tange ao perigo de liberdade, destaca-se a gravidade concreta das condutas imputadas e o risco à garantia da ordem pública.

Realizada a ponderação dos interesses em conflito, sobreleva a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem social, sendo insuficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Presente, ainda, a condição de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de todos dos acusados TIAGO CÂNDIDO VIANA, TIAGO DE OLIVEIRA SIMEÃO, BENONINO ELEUTERIO FILHO, MICHEL DEIVID RODRIGUES TORRES, BRUNO CABRAL TORRES, GABRIEL GOMES FERREIRA, LUCIANO ELISÁRIO NEVES, FÁBIO RODRIGUES, WESLEY ELEUTERIO FERREIRA e WILIAM ARAÚJO DE PAULA.

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
- destaquei

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
)
- destaquei

Desse modo, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
- destaquei

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
)
–
destaquei
.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de primeiro grau, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é primário, possui emprego lícito e endereço fixo, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)
- destaquei

Notadamente, em relação à alegação de que o paciente tem
“
três filhos menores de idade e mãe acamada, sendo ele o único alimentador da sua família, e sua mãe necessita mais ainda neste momento de sua presença tanto pra alimentar quanto para auxílio no dia a dia
”
, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pelos filhos ou pela mãe recaiam, exclusivamente, sobre o mesmo.

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito tramita regularmente, tendo sido expedidos ofícios às empresas de aplicativo 99Pop e InDrive, para que forneçam o cadastro e o histórico de atendimentos do corréu, a pedido de sua defesa, conforme decidido na audiência de ID 81432689 dos autos de origem, não havendo qualquer evidência de desídia por parte do juiz de primeiro grau, que, por sua vez, vem analisando os pedidos formulados pelos réus e praticando os atos que lhe incumbem.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o e. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.